Tribunal: TJSP
Processo: 2018439-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE NO ARESTO – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2018439-30.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são embargados RPA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEL RIO CLARO LTDA, SERGIO BARBOSA DA SILVEIRA e ALVARO
ANTOLIOLI DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018439-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48462
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2018439-30.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE RIO CLARO
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADOS: RPA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL RIO CLARO LTDA,
SERGIO BARBOSA DA SILVEIRA E ALVARO ANTOLIOLI DE TOLEDO
VOTO No 48.462
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO - VÍCIO
INEXISTENTE NO ARESTO REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que negou provimento, com observação, a recurso de agravo de
instrumento em ação de execução de cédula de crédito
bancário, tirado da decisão que indeferira arresto cautelar
de ativos e bens, bem como desconsideração da personalidade
jurídica. Diz o embargante que o aresto encerra
contradição. Pede acolhimento.
É o Relatório.
Não há proposições inconciliáveis entre si. A
contradição que autoriza embargos de declaração é somente a
interna ao acórdão, imanente ao próprio conteúdo do julgado,
não a externa, com a lei ou com o entendimento da parte, na
linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EDcl
nos EREsp 282.603/CE, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJ 01.08.06; EDcl nos EREsp 475.530/RS, 1a Seção,
Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.06.06; EDcl no AgRg no REsp
663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.11.05; EDcl no
REsp 634.126/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 666.517/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl no REsp 94.656/SP, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00; EDcl no REsp 573.399/RS,
Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 09.02.05; REsp 621.577/RO, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 23.08.04; EDcl no REsp 201.530/SP,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 19.12.02; EDcl no
AgRg no Ag 442.644/MG, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
18.11.02).
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação do embargante com o
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2018439-30.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48462
3
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator